Tribunal: TJSP
Processo: 1028030-88.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança lícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP,

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de relação anterior entre as partes – Cobrança legítima – Súmula 566 do C. STJ – Tarifa de registro do contrato – Cobrança lícita – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) – Documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço pela instituição financeira – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Autor que não comprovou a abusividade da cobrança ou que o valor está acima da média praticada no mercado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.